Tribunal: STF
Processo: RE 1045060
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade aos arts. 5º, XXXI, a , XXXV e LV, 154, I, 195, § 8º, 195, § 4º, 5º, II, e 150, I, 5º, XXII, e 150, IV, da Constituição Federal. 
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 
    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 8.212, DE 1992, ART. 25. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. É infundada a demanda proposta por produtor rural sem empregados, pela qual impugna a contribuição sobre a comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1992, com as alterações das leis nº 8.540, de 1992, e 10.256, de 2001, cuja inexigibilidade somente foi reconhecida ao empregador rural pessoa física.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos.
    Aduz que “o fato do julgado do STF no RE 363.852 não ter se manifestado expressamente sobre a extensão dos seus efeitos a produtores rurais que não são empregadores nem segurados especiais (em razão da limitação do pedido pelas partes do processo), não significa que tal questão não possa ser analisada em outras causas, nem tampouco que haja falta de interesse de agir em relação ao tema”.
    Ademais, alega-se que os produtores rurais que não são empregadores, mas que também não são segurados especiais, a exigência da contribuição social sobre a comercialização da produção é inconstitucional.
    Inicialmente, observo que o Relator originário deste recurso extraordinário, o Ministro Luiz Fux, determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral com relação ao Tema nº 723 (RE nº 761.263), em decisão assim ementada: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NÃO EMPREGADOR. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 723. RE 761.263. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    Em 8/4/21 a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região aduziu que a controvérsia ora debatida não foi abarcada pelo julgamento do paradigma da repercussão geral do Tema 723, uma vez que “no caso específico dos autos a discussão envolve a contribuição devida por um produtor que não é empregador rural e também não se enquadra como segurado especial.”
    Decido.
    Irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/,T-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJE de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    No mais, a matéria dos autos (contribuição exigida do produtor rural pessoa física sem empregados que utiliza área superior a quatro módulos fiscais), de fato, não se enquadra no Tema 723 da Repercussão Geral (RE 761.263, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 14/5/14), em que se discute a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo segurado especial, prevista no art. 195, § 8º, da Constituição Federal. 
    Do mesmo modo, a situação dos autos não possui semelhança com os Temas 651 (Rel. Min. Marco Aurélio) e 669 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski) da Repercussão Geral, porquanto nesses processos se discute a constitucionalidade da exação cobrada de produtor rural empregador.
    Ademais, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é assente no sentido de que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/1992 perpetrada nos autos do RE nº 363.852/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, não se estende ao produtor rural pessoa física sem empregados, pois reiteradamente a Corte tem esclarecido que a decisão lá proferida alcança tão somente os produtores rurais pessoa física, com empregados. Nesse sentido: 
    CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL – LEI nº 8.540/92 – INCONSTITUCIONALIDADE – ALCANCE. A inconstitucionalidade da Contribuição Social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural não alcança os produtores rurais autônomos sem empregados, mencionados no § 8º do artigo 195 da Carta. (RE nº 701.254/PR-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 10/4/14)
    Quanto à alegada inconstitucionalidade da contribuição ao Funrural devida pelos produtores rurais autônomos sem empregados, verifica-se que, para solucionar essa questão, seria necessário, antes, revolver a legislação infraconstitucional pertinente. Vide que a parte recorrente não traz, nas razões de seu recurso, qual seria a base de cálculo eleita por lei para essa exação. Anote-se, ademais, que o acórdão recorrido também não tratou desse assunto.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente